Tribunal: TJES
Processo: 0022725-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Resistência
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022725-14.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNER OLIVEIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, 147 E 329, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão do acusado, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos descritas na exordial acusatória, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0022725-14.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNER OLIVEIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
FAGNER OLIVEIRA RODRIGUES
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
6
ª Vara Criminal de Vi
tória
(fls.
1
92/202
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3658402
),
devidamente acrescida da decisão de fl. 217 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 3658402
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3658402
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] que no dia 20 de dezembro de 2020, em horário não especificado nos autos, na Rua Desembargador Cassiano Castelo, bairro Goiabeiras, município de Vitória/ES, o ora denunciado
FAGNER OLIVEIRA ROD
R
IGUES
, consciente e voluntariamente,
danificou patrimônio p
ú
blico
consistente em 01 (uma) placa de sinalização (
vide BU n
º
43892932
à
s f
l
s. 14/18
),
ameaçou
causar mal injusto e grave
contra a vítima Tiago Silva Leal, bem como
se op
ô
s a execu
ção
de ato leg
al,
mediante viol
ê
ncia praticada contra funcionários competentes para executá-lo
.

Narram os autos que, nas condições de data e local mencionados, o denunciado
FAGNER
danificou uma placa de sinalização pertencente a Prefeitura Municipal de Vitória. Ato contínuo, o Sr. Tiago Silva Leal, vizinho de
FAGNER
, resolveu chamar a atenção do denunciado em razão dos sucessivos danos causados ao patrimônio público e particular.

Nesse momento, o denunciado extremamente agressivo e descontrolado, passou a xingar e a proferir ameaças contra a vida de Tiago, dizendo “
v
ou te pegar e você
v
ai apanhar
” e “
vou
te matar
”.

Infere-se das peças informativas em anexo que além das ameaças verbais, o denunciado intimidou a vítima com o emprego de uma barra de ferro, assim como arremessou pedras em direção à residência de Tiago.

Diante das graves ameaças sofridas e temendo pela sua vida e de seus familiares, a vítima Tiago acionou a Guarda Municipal de Vitária e a Polícia Militar.

Na sequência, com a chegada dos agentes públicos, o denunciado empreendeu fuga e adentrou na residência de familiares.

Consta do IP que os ditos agentes públicos, com a autorização dos moradores da residência, adentraram no imóvel em que
FAGNER
encontrava-se homiziado e iniciaram a abordagem.

Contudo, o denunciado resistiu violentamente a abordagem da GMV e da PM, agredindo os agentes públicos, oportunidade na qual, segundo informações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência (fls. 03/06), os GMV Débora Simões Pires, Luiz Rodrigues Junior e Aroldo Alves Lyrio Filho sofreram lesões corporais, sendo este último, inclusive, submetido a procedimento cirúrgico no punho direito.

Ante o exposto, com emprego do uso progressivo e moderado da força os agentes públicos lograram êxito em conter o denunciado, o qual foi detido em estado de flagrância e conduzido a Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado
F
AGNER OLIVEIRA RODRIGUES
os crimes previstos no
art.
1
63, p
ará
grafo
ú
nico, inciso
III
,
a
rt. 147 e art. 329, “cap
ut”
, todos do C
ó
digo Penal Brasileiro, n
a
forma do art. 69 do aludido Cod
e
x
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 6ª Vara Criminal de Vitória julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal,
vindo
a
absolver
o apelante
com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 26,
caput
, do Código Penal,
mas
aplica
ndo
medida de segurança de internação psiquiátrica de acordo com o
s
artigo
s
96, inciso II, e 97, ambos do Código Penal, c/c
o
artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses (artigo 97, § 1º, do Código Penal)
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade dos delitos está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 18/22 e dos documentos de fls. 177/186, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
3658402
), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que
FAGNER OLIVEIRA RODRIGUES
,
nas duas oportunidades que fora ouvido (
fl
s
.
13/14

e mídia
acostada na fl.
1
49
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3658402
),
confessou

que
no dia dos fatos
quebrou uma placa de sinalização de trânsito da Prefeitura Municipal de Vitória,
ameaçou a vítima Tiago Silva Leal, em razão del
e
ter
lhe repreendido por tal situação.
Já em relação ao crime de resistência, afirmou que estava muito nervoso no momento da abordagem, apesar de não ter confirmado que teria resistido à prisão.

Registro, ainda, que as declarações do acusado restaram confirmadas pelas declarações da vítima Tiago Silva Leal (fls. 11/12
e mídia
acostada na fl.
1
34
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3658402
), dos Policiais Militares Adalberto Dias (fls. 07/08
e mídia
acostada na fl.
1
34
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3658402
) e Isis Santa Clara Leite
(
fl
s
.
0
9/10

e mídia
acostada na fl.
1
3
4
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3658402
)
, e dos Guardas Municipais Aroldo Alves Lyrio Filho e Luiz Rodrigues Junior
(
mídia
acostada na fl.
1
4
9

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3658402
),
todos
responsáveis por deter o acusado no dia dos fatos.

Assim, diante da prova produzida durante a instrução probatória,
verifica-se que
restou suficientemente demonstrado que
o réu
FAGNER OLIVEIRA RODRIGUES

praticou as condutas descritas na exordial acusatória
, razão pela qual
o
pleito absolutório não merece prosperar,
devendo ser mantida a absolvição imprópria procedida pela magistrada sentenciante
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)